Tribunal: TJDFT
Processo: 0731625-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PIS/PASEP. MÁ GESTÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS INDIVIDUAIS. INTERPOSIÇÃO DE IRDR SOBRE O TEMA. SOBRESTAMENTO DO SEGUIMENTO DO RECURSO. IRDR JULGADO PELA CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL S/A. CONFIGURAÇÃO. CASSAÇÃO DO DECISUM.
1. Não se amoldando a situação em exame a quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do parágrafo primeiro do artigo 1.012, do CPC, impõe-se a observância da regra do caput do referido dispositivo legal, a dizer que a apelação terá efeito suspensivo, sendo, a rigor, desnecessário formular qualquer pedido nesse sentido, o que torna igualmente desnecessário qualquer pronunciamento judicial acerca da concessão de efeito suspensivo, com base no § 3o desse dispositivo legal. Logo, o presente apelo deve ser processado com efeito suspensivo ope legis.
2. Se a sentença vergastada analisou devidamente as questões de fato e de direito, indicando seus fundamentos, em observância aos arts. 11 e 489, do CPC, não merece acolhida a tese de nulidade do decisum por ausência ou insuficiência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
3. No julgamento do IRDR no IRDR no 0720138-77.2020.8.07.0000, a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que “Nas demandas em que o objeto de discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do fundo PIS-PASEP, consubstanciada em falha de serviço que resulta da inobservância, pelo Banco do Brasil S/A, dos parâmetros determinados e fixados pelo Conselho Diretor na gestão do fundo para a correção monetária, aplicação de juros, apuração de rendimentos e/ou perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais, configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A e, por conseguinte, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda, uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados. Nesse contexto, a efetiva existência de falha de serviço no Banco do Brasil S/A não deve ser considerada na apreciação da questão preliminar, pois o cotejo entre a observância dos paradigmas determinados pelo Conselho Diretor e a atividade do Banco é questão de mérito a ser enfrentada após o exercício do contraditório. Não será configurada a pertinência subjetiva do Banco do Brasil S/A apenas quando a narrativa descrita na inicial recair sobre inequívoco interesse jurídico da União em resguardar a legitimidade dos próprios métodos de cálculo dos saldos das contas individuais a partir dos critérios previstos no art. 3o da Lei Complementar no 26/1975, e não a aplicação dos referidos paradigmas pelo Banco do Brasil S/A”.
4. Configurada a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A nas ações em que se discute a má gestão de valores depositados em contas individuais daquela instituição a título de PASEP, impõe-se a cassação do decisum, com o seu regular prosseguimento.
5. Apelo provido.